Tribunal: TJDFT
Processo: 0739510-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739510-70.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS CARDOSO AGRAVADO: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE ARAÚJO DOS SANTOS CARDOSO, ARAÚJO E ALBUQUERQUE CORRETORA E ADMINSITRADORA DE SEGUROS LTDA e ENVMED SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – ME: “INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME ajuizou cumprimento de sentença em face de ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS CARDOSO, ENVMED SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME, LUIS CLAUDIO DOS SANTOS CARDOSO, SADYA ARAUJO DOS SANTOS CARDOSO. A ação foi distribuída em 2009. Conforme consta nos autos (id 206151853) a pessoa jurídica, ora exequente, foi baixada em 2014, devendo ocorrer o aditamento da inicial para substituição processual para que os sócios passem a figurar no polo ativo da demanda, eis que o evento ocorreu durante o curso do processo. A parte executada apresentou impugnação à decisão que instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e ainda exceção de pré- executividade. A parte autora impugnou os argumentos da ré. Os autos vieram conclusos. É breve o relatório. DECIDO. Quanto à instauração da desconsideração da personalidade jurídica aguarde-se o julgamento do agravo, por se tratar de questão prejudicial. Quanto à exceção de pré- executividade, passo à análise. Não se me afigura cabível a exceção de pré-executividade. Isso porque ataca ela ato que teria tempo próprio de impugnação - as penhoras - e não atacado, acobertou-se pela preclusão. A exceção de pré-executividade deve ter por objeto atos anteriores a qualquer ato executivo e deve versar sobre as condições de ação da execução, cuja inexistência pode ser arguida a qualquer momento, inclusive antes dos embargos. Não de outra forma destaca a doutrina: "Não apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo. " Ademais os argumentos lançados na exceção, não merecem ser acolhidos. Quanto à nulidade da citação, verifica-se que o ato foi feito de forma válida conforme id's 27544778 e27544817. No ponto que concerne à prescrição intercorrente não merece prosperar, eis que a matéria foi enfrentada em sede de apelação, conforme id 163573721. ANTE O EXPOSTO, não recebo a exceção de pré-executividade. No mais, aguarde-se o julgamento do agravo quanto à instauração do incidente.” Os Agravantes sustentam (i) que o “ilustre julgador desliza nos fatos e nas provas contidas nos autos, isso porque não houve nenhuma penhora realizada, nem impugnação ou pedido para desconstituição da mesma, o objetivo e argumentos da presente peça de exceção é distinto do alegado na decisão ora impugnada”; (ii) que “todas as matérias trazidas na exceção de pré-executividade, versam sobre condições da ação, portanto são questões de ordem pública que podem ser trazidas em qualquer momento processual”; (iii) que a citação da Executada ENVMED SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, datada de 21/05/2012, é nula porque “foi realizada em local diverso de sua sede, em empresa com nome fantasia, CNPJ e quadro social totalmente diferentes”, além de recebida “por terceira pessoa totalmente desconhecida e não integrante da relação processual”; (iv) que “a citação do agravante ALEXANDRE ARAÚJO DOS SANTOS CARDOSO no ano de 2016/2017, é nula pois foi feita por edital a pedido da empresa exequente, durante a época que a mesma se encontrava extinta, portanto sem capacidade processual, não podendo a mesma figura no polo ativo da execução, muito menos pleitear citação por edital do agravante, conforme deferido pelo magistrado de primeiro grau”; (v) que a nulidade das citações acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes; (vi) que, “em função da nulidade de citação, transcorreu lapso temporal de cinco anos, sendo a presente execução alcançada pela prescrição”; (vii) que “a empresa exequente não possui capacidade jurídica para figura no polo ativo da presente execução, a mesma foi baixada no ano de 2014”; e (viii) que a execução foi suspensa em 29/05/2020 e, ante a ausência da localização de bens penhoráveis, no dia 22/07/2024 foi fulminada pela prescrição intercorrente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para reformar a decisão atacada”. Preparo recolhido (ID 64204943). É o relatório. Decido. As matérias suscitadas são de ordem pública e assim podem ser veiculadas por meio de exceção de pré-executividade. Eventual vício de incapacidade processual ou ilegitimidade ativa da Exequente é passível de suprimento, tal como franqueado pela r. decisão agravada. Portanto, somente depois da oportunidade concedida para a sanação do defeito será possível perscrutar eventual nulidade. Não é possível divisar, no plano da cognição sumária, a nulidade da citação do primeiro e do terceiro Agravantes. Todavia, eventual nulidade estaria suprida pelo comparecimento espontâneo, na linha do que prescreve o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Também não se vislumbra, em sede de cognição superficial, a presença dos requisitos para a decretação da prescrição intercorrente, máxime ante a aparente ausência de inércia do Agravado pelo prazo prescricional. Ausente, pois, a probabilidade do direito dos Agravantes. Seja como for, também não se antevê risco de dano, tendo em vista que a própria decisão recorrida determinou que o prosseguimento do feito deve aguardar “o julgamento do agravo quanto à instauração do incidente”. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator